Tribunal: STF
Processo: RC 1475
Classe: RC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Recurso ordinário criminal. Sabotagem contra meios e vias de transporte. Ausência de lesão real ou potencial à integridade territorial, à soberania nacional, ao regime representativo e democrático, à Federação ou ao Estado de Direito. 



    1.  Recurso ordinário constitucional interposto em face de decisão que rejeitou a denúncia de imputação do crime político de sabotagem contra meios e vias de transporte (art. 15 da Lei n° 7.170/1983), em razão das condutas de liderar movimento de bloqueio de rodovias federais e constranger caminhoneiros a paralisarem o transporte de mercadorias.



    2.  Conforme jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, da conjugação dos arts. 1º e 2º da Lei nº 7.170/1983, extraem-se dois requisitos para a configuração do delito ali tipificado, um de ordem subjetiva e um de ordem objetiva: (i) motivação e objetivos políticos do agente e (ii) lesão real ou potencial à integridade territorial, à soberania nacional, ao regime representativo e democrático, à Federação ou ao Estado de Direito (RC 1.472, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3.  No caso concreto, as condutas imputadas ao acusado, embora potencialmente tenham causado transtornos à economia e à produção nacionais, bem como à circulação de pessoas e mercadorias, não chegaram a colocar em risco os bens jurídicos mencionados nos incisos do art. 1º da Lei nº 7.170/1983 (a integridade territorial e a soberania nacional; o regime representativo e democrático, a Federação e o Estado de Direito; a pessoa dos chefes dos Poderes da União).



    4.  Em 1º de setembro de 2021, foi publicada a Lei nº 14.197, que revogou a Lei nº 7.170/1983 e incluiu o Título XII na Parte Especial do Código Penal, com vigência prevista para 90 (noventa) dias após sua publicação oficial. Com a nova lei, algumas condutas foram efetivamente abolidas do nosso ordenamento jurídico, enquanto outras foram substancialmente mantidas, embora em outros dispositivos penais, ocorrendo a chamada continuidade normativo-típica.



    5.  Com o advento da Lei nº 14.197/2021 e a consequente revogação do art. 15 da Lei nº 7.170/1983, o crime de sabotagem passou a estar previsto no art. 359-R do Código Penal. O novo dispositivo, embora semelhante ao revogado art. 15 da Lei nº 7.170/1983, traz modificações importantes, que implicam apenas parcial continuidade normativo-típica em relação à revogada Lei de Segurança Nacional. A começar pelo núcleo do tipo, que agora prevê os verbos destruir ou inutilizar. Além disso, a configuração do delito requer que a conduta seja dirigida contra meios de comunicação ao público, estabelecimentos, instalações ou serviços destinados à defesa nacional, com a finalidade específica de abolir o Estado Democrático de Direito. A hipótese acusatória não imputa ao réu tais condutas. 



    6.  Recurso a que se nega provimento.